Tribunal: TJDFT
Processo: 0703121-18.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703121-18.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISANGELA SALVINO LEITE AGRAVADO: MARIA CONCEBIDA FERREIRA DA CUNHA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELISANGELA SALVINO LEITE contra a decisão de ID 255977074 (autos de origem), proferida em procedimento de prestação de contas, em razão da curatela de Maria Concebida Ferreira Cunha, que indeferiu a gratuidade de justiça. Afirma, em suma, que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência econômica; que está desempregada; que apresentou documentação suficiente para comprovação da impossibilidade de custeio das despesas processuais; que não pode utilizar os valores pertencentes à interditada para composição de sua renda. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o deferimento da gratuidade de justiça. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 271/2023. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita e considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos. Na hipótese, encontram-se presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, máxime a probabilidade do direito. A agravante apresentou documento comprobatório de que se encontra atualmente desempregada (ID 253888001 dos autos de origem) e os extratos bancários (ID 78737613 dos autos de origem) não apresentam movimentação bancária vultosa. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. No caso, há, prima facie, elementos suficientes ao deferimento da gratuidade de justiça. Além da probabilidade de provimento do recurso, há risco de dano, referente à possibilidade de extinção do processo, sem resolução de mérito, se não houver o recolhimento das custas. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, ao Ministério Público. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora